Tribunal: TJMT
Processo: 1005715-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1005715-91.2021.8.11.0000 – Capital
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Associação dos Oficiais da Policia Militar e Bombeiro Militar do Mato Grosso em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na ação de prestação de contas movida por Gabriel Rodrigues Leal, julgou procedente a primeira fase da ação, para declarar a obrigação em prestar contas, no prazo de 15 (quinze) dias. Nos embargos de declaração, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva.
Irresignada, a agravante alega, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, sob o argumento de que a ação de prestação de contas foi ajuizada em face da pessoa jurídica, contudo, deveria ser proposta contra a pessoa física do administrador (Diretor Presidente ou Membros do Conselho Fiscal), os quais possuíam atribuição para analisar as contas prestadas, emitir parecer e submetê-las ao crivo da assembleia geral dos associados, e por esta razão, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva.
Assevera que o Estatuto da Associação prevê que a atribuição de prestação de contas é exclusiva da assembleia geral dos associados.
Segue defendendo a ausência de interesse processual do agravado, sob o argumento que a ação foi utilizada única e exclusivamente com intuito de tumultuar uma eleição da entidade associativa, realizada em 18.07.2016, tanto é assim, que o recorrido também ajuizou ação declaratória de nulidade de registro e participação das eleições da diretoria executiva, que tramitou perante a 4a Vara Cível da mesma Comarca (código 1136890), buscando a nulidade das eleições, mas que foi julgada improcedente.
Pugna pelo efeito suspensivo da tutela recursal, aduzindo que se for iniciada a segunda fase da ação, terá que arcar com custo elevado, através de pericia contábil.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso II, do art. 1.015, do NCPC, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa transcrevo:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS (CPC/2015, ART. 550, § 5o). DECISÃO QUE, NA PRIMEIRA FASE, JULGA PROCEDENTE A EXIGÊNCIA DE CONTAS. RECURSO CABÍVEL. MANEJO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ART. 1.015, II). DÚVIDA FUNDADA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Havendo dúvida fundada e objetiva acerca do recurso cabível e inexistindo ainda pronunciamento judicial definitivo acerca do tema, deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal.
2. Na hipótese, a matéria é ainda bastante controvertida tanto na doutrina como na jurisprudência, pois trata-se de definir, à luz do Código de Processo Civil de 2015, qual o recurso cabível contra a decisão que julga procedente, na primeira fase, a ação de exigir contas (arts. 550 e 551), condenando o réu a prestar as contas exigidas.
3. Não acarretando a decisão o encerramento do processo, o recurso cabível será o agravo de instrumento (CPC/2015, arts. 550, § 5o, e 1.015, II). No caso contrário, ou seja, se a decisão produz a extinção do processo, sem ou com resolução de mérito (arts. 485 e 487), aí sim haverá sentença e o recurso cabível será a apelação. (STJ, REsp 1.680.168/SP, 4a Turma, Min. Raul Araújo., j. 09.04.2019 - negritei)
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
A agravante pleiteia, em síntese, o efeito suspensivo da decisão que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas, por entender que Wanderson, Presidente da Associação, não se desincumbiu de comprovar a convocação do autor nos termos preconizados pelo estatuto, advindo daí a legitimidade e o interesse processual na prestação de contas na forma pleiteada (id. 82429456).
Observo que a tese sustentada pela agravante está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a não concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de prosseguir na tramitação do feito sem a apreciação da matéria que visa rever a decisão, com verdadeira força de sentença, e a eventual reforma futura causará maior prejuízo às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, defiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator